Tribunal: TJES
Processo: 5004571-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004571-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA e outros (2)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME.
CRIMES CONTRA A HONRA
. PEDIDO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA
DO ART. 520 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. QUEIXA-CRIME RECEBIDA. OBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

1. A audiência prevista no art. 520 do CPP é condição de procedibilidade, obrigatória e prévia ao recebimento da inicial, nas ações penais privadas para apuração de crimes contra a honra, não sendo uma faculdade do juiz sua realização.

2. Desnecessária a oitiva das partes, em audiência de conciliação, após a intervenção da defesa afirmando que os querelados não tinham interesse em se retratar.

3. Restando infrutífera a conciliação, e constatando a presença dos requisitos do art. 41, do CPP, a juíza recebeu a queixa-crime e, dando prosseguimento ao feito, intimou a defesa dos querelados para apresentação de resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP, com total observância ao rito processual.

4. Verifica-se a existência de erro material quando do lançamento do movimento “audiência de instrução e julgamento”, no sistema E-JUD, que não resultou em qualquer prejuízo em desfavor dos pacientes, uma vez que na prática, a audiência do dia 09/04/2024 foi para conciliação, nos termos do art. 520 do CPP, inexistindo causa para a nulidade do ato impugnado.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004571-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA
PACIENTE: NILTON MIGUEL COELHO, LUIZ ELMAR BELOTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de LUIZ ELMAR BELOTI e NILTON MIGUEL COELHO, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que recebeu a queixa-crime, em desfavor dos pacientes, pela suposta prática dos crimes de
d
ifamação
(art. 139 do CP) e
injúria
qualificada
, pela utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa, e divulgada por redes sociais (art. 140, § 3º
1
, e 141, §2º
2
, todos do CP).

Contextualizando os fatos
, narra a queixa-crime que LUIZ ELMAR BELOTI e NILTON MIGUEL COELHO, em razão descontentamento no âmbito laboral, após serem desligados da empresa, utilizando-se das redes sociais e grupos de WhatsApp, passaram a difamar e injuriar RENATO VILAÇA DE FREITAS, representante do sindicato, divulgando mensagens ofensivas, valendo-se, inclusive da condição de pessoa idosa, para humilhar a vítima, conforme prints juntados aos autos.

De início, o impetrante alega que a magistrada, em vez de receber a denúncia,
optou
por designar uma audiência de conciliação.

Nesse ponto, destaco que a audiência prevista no art. 520 do CPP é condição de procedibilidade, obrigatória e prévia ao recebimento da inicial, nas ações penais privadas para apuração de crimes contra a honra, não sendo uma faculdade do juiz sua realização, como sustenta a defesa.

Indo adiante, o impetrante aponta que a magistrada não realizou a
oitiva das partes,
na audiência do dia 09/04/2024, contudo, da análise da gravação (mídia de Id. 7988605), verifico que, no momento em que a magistrada explicava a possibilidade de retratação, a defesa dos pacientes interveio e afirmou que “os querelados não estão dispostos a pedir desculpas, nada disso, (...) eles não cometeram esses atos (...) o acordo fica inviabilizado”, não havendo motivos para realizar a oitiva das partes naquela audiência, cujo objetivo era a conciliação.

Assim, restando
infrutífera
a conciliação
, e constatando a presença dos requisitos do art. 41, do CPP, a juíza
recebeu a queixa-crime
e, dando prosseguimento ao feito, intimou a defesa dos querelados para apresentação de resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do CPP,
com total observância ao
rito processual.

Por fim, no tocante à alegação de surgimento de uma
ata de Audiência de Instrução e Julgamento
, durante o processo, sem respeitar as regras processuais atinentes, entendo que se trata tão somente de um erro material, quando do lançamento do movimento processual equivocado no sistema E-JUD, e que não resultou em qualquer prejuízo em desfavor dos pacientes, uma vez que na prática, a audiência do dia 09/04/2024 foi para conciliação, nos termos do art. 520 do CPP, conforme bem explicitado pela autoridade coatora em suas informações (Id. 8747146), inexistindo causa para a nulidade do ato impugnado.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8801548),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do insigne relator para denegar a ordem do habeas corpus.